Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM ESPOSA E FILHO MENOR. DIFICULDADE FINANCEIRA. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados da esposa e do filho menor, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes auxílio, pois estes, além de residirem próximos aos avós maternos, gozam de boa saúde, estando a criança, devidamente matriculada na rede pública de ensino.
3. Quanto à situação de dificuldade financeira, importa considerar que foi deferido ao apenado o trabalho externo, evidenciando que a esposa e filho não se encontram em total desamparo, além da possibilidade da genitora do menor trabalhar para complementar a renda familiar.
4. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da família, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.